Tribunal: TJSP
Processo: 0092429-41.2004.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Violação a direitos autorais – Ausência de cerceamento de defesa – Magistrado como legítimo destinatário de todos os elementos probatórios, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil – Dever de apreciação das provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na sua decisão as razões da

Ementa:
Ação de reparação de danos morais e materiais – Violação a direitos autorais – Ausência de cerceamento de defesa – Magistrado como legítimo destinatário de todos os elementos probatórios, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil – Dever de apreciação das provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na sua decisão as razões da formação de seu convencimento – Comprovação inequívoca de que as assinaturas da composição musical do "Pão de Açúcar" pertencem a B/M (Behring de Campos Leiros e Marconi Campos), não se tratando de criação exclusiva, tampouco de variação inédita, mas sim de derivação daquela obra – Art. 7o da Lei no 9.610/98 – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000668258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0092429-41.2004.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTÔNIO
CEZAR ALBUQUERQUE DE MERCÊS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SOUND PRODUCTION LTDA e COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Antonio Ferro Ricci, OAB/SP 67.143.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0092429-41.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17021 2/4
APELAÇÃO CÍVEL no 0092429-41.2004.8.26.0100
APELANTE: ANTÔNIO CEZAR ALBUQUERQUE DE MERCÊS
APELADOS: SOUND PRODUCTION LTDA E COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17021
Ação de reparação de danos morais e materiais – Violação
a direitos autorais – Ausência de cerceamento de defesa –
Magistrado como legítimo destinatário de todos os
elementos probatórios, nos termos do art. 371 do Código
de Processo Civil – Dever de apreciação das provas
constantes dos autos, independentemente do sujeito que a
tiver promovido, desde que indique na sua decisão as
razões da formação de seu convencimento – Comprovação
inequívoca de que as assinaturas da composição musical
do “Pão de Açúcar” pertencem a B/M (Behring de Campos
Leiros e Marconi Campos), não se tratando de criação
exclusiva, tampouco de variação inédita, mas sim de
derivação daquela obra – Art. 7o da Lei no 9.610/98 –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da
utilização indevida de produção intelectual, consistente na composição do tema
musical “Pão de Açúcar”, extinguindo o processo de conhecimento com a resolução
do mérito, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários
de advogado arbitrados em R$ 10.000,00 objetivando, em resumo, a anulação, o
reexame ou a modificação do julgado com fundamento, em síntese, no cerceamento
de defesa pelo julgamento fundamentado na segunda perícia realizada,
desconsiderando o resultado da primeira perícia, na violação dos direitos de
personalidade do autor e requerendo a condenação pelos prejuízos patrimoniais e
extrapatrimoniais.
Tempestivo, isento de preparo e respondido sustentando
a manutenção do resultado, reiterando o agravo retido.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, não se
cogitou de cerceamento de defesa, tampouco de violação aos preceitos processuais à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0092429-41.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17021 3/4
prova, mormente considerando ser o magistrado o legítimo destinatário de todos os
elementos probatórios, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, devendo
apreciar as provas constantes dos autos, independentemente do sujeito que a tiver
promovido, desde que indique na sua decisão as razões da formação de seu
convencimento.
A despeito da comprovação pelo laudo pericial produzido
às págs. 713/782 de que as assinaturas da composição musical utilizada pelo autor
deriva de assinatura anterior composta por B/M (Behring de Campos Leiros e Marconi
Campos), não se tratando de criação exclusiva, tampouco de variação inédita, mas
sim derivada daquela obra, incluindo a obra completa, vinheta e assinatura musical,
pág. 755, nos termos do art. 7o da Lei no 9.610/98.
A propósito:
Art. 7o São obras intelectuais protegidas as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no
futuro, tais como:
(...)
V - as composições musicais, tenham ou não letra;
(...)
XI - as adaptações, traduções e outras transformações de
obras originais, apresentadas como criação intelectual nova;
De resto, de rigor a manutenção do resultado,
esterilizando os demais argumentos articulados, majorando os honorários
advocatícios para R$ 11.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0092429-41.2004.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 17021 4/4
CÉSAR PEIXOTO
Relator